Tribunal: TJDFT
Processo: 0708318-67.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO DA POSSE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEILÃO. ADQUIRENTE. BENFEITORIAS. RETENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
2. A controvérsia nas ações de imissão de posse cinge-se à comprovação da propriedade do bem imóvel e ao direito do proprietário de rever a coisa de quem injustamente a possua ou detenha.
3. O art. 30 da Lei 9.514/97 confere ao adquirente de imóvel objeto de consolidação da propriedade fiduciária por força de leilão a reintegração de posse do bem imóvel, uma vez comprovada a consolidação da propriedade.
4. O eventual direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel deve ser oposto pela apelante em face do credor fiduciário.
5. A condenação em litigância de má-fé não se presume, exigindo a prova adequada e pertinente do dolo processual.
6. Negou-se provimento à apelação.